Tribunal: TJES
Processo: 0017368-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017368-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO THAISON TAYLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, III, DO CTB. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA E DA DINÂMICA DO ACIDENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, à pena de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes da prática de homicídio culposo pelo acusado; (ii) estabelecer se restou comprovada a dinâmica do acidente e a responsabilidade penal do recorrente; e (iii) determinar a possibilidade de manutenção da condenação diante da dúvida razoável acerca da autoria culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A condenação por crime culposo exige demonstração concreta de imprudência, negligência ou imperícia apta a vincular a conduta do agente ao resultado morte.
2.
Os elementos constantes dos autos não comprovam que o acusado conduzia o veículo em excesso de velocidade, realizava manobra irregular, trafegava na contramão ou praticava qualquer conduta objetivamente imprudente ou negligente.
3.
O recorrente declarou, desde a fase policial, que apenas ouviu um impacto e acreditou que o acidente envolvera outros veículos, tendo posteriormente comunicado o fato ao CIODES ao perceber avaria em seu automóvel.
4.
Inexistem testemunhas presenciais ou imagens de videomonitoramento capazes de esclarecer a dinâmica do acidente ou identificar, de forma segura, os veículos envolvidos no sinistro.
5.
Os laudos periciais produzidos nos veículos e no local do acidente não elucidaram a dinâmica dos fatos nem permitiram concluir pela responsabilidade penal do acusado.
6.
A dúvida razoável acerca da dinâmica do acidente e da efetiva prática de conduta culposa impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido para absolver o réu.
Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 1º, III. CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017368-92.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO THAISON TAYLOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNA BORGE BONINSENHA
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A, RODRIGO MORAIS ADDUM - ES16372-A
Advogado do(a) APELADO: LEANDRO DOS SANTOS MAIA - ES16522-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
BRUNO THAISON TAYLOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 18159350), que o condenou pela prática do crime de
h
o
micídio culposo, com a pena aumentada pela omissão de socorro

(art. 30
2
, § 1º, inc. I
II
, do CTB)
, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituídos por restritivas de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, postula pelo decote da
causa de aumento
de pena do § 1º, inc. III, do art. 302 do CTB, e reconhecimento da
prescrição
.

De forma subsidiária, requer a redução do
prazo de suspensão
do direito de dirigir (Id. 18159355).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 28/8/2015, na Avenida Fernando Ferrari, nesta Capital, o ora recorrente, na condução de veículo automotor e sem a devida cautela exigida pelas circunstâncias, teria agido com negligência e imprudência, vindo a colidir com a motocicleta conduzida por Renato Cardoso Boninsenha, fato que ocasionou o óbito da vítima.

Consta dos autos que o réu, ao realizar manobra de ultrapassagem, teria atingido a motocicleta, provocando o arremesso do condutor contra um poste.

Apurou-se ainda que, após perceber o impacto da colisão e constatar o envolvimento da vítima, o denunciado deixou o local sem prestar socorro.

Posteriormente, já em sua residência, situada no município de Santa Leopoldina/ES, o réu entrou em contato com o CIODES e informou ser o condutor envolvido no acidente automobilístico que vitimou Renato.

Feito esse breve relato, pass
o
à análise da pretensão recursal.

A defesa sustenta a
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva, requerendo, por conseguinte, a
absolvição
do acusado.

Com efeito, o acervo probatório revela-se frágil e incapaz de demonstrar, com o grau de certeza exigido para uma condenação, que o réu tenha praticado conduta culposa apta a causar o resultado morte.

Para a caracterização da culpa, seria imprescindível a existência de elementos concretos aptos a comprovar que o recorrido conduzia o veículo de forma
imprudente
, como em excesso de velocidade, na contramão ou mediante disputa automobilística, ou
negligente
, a exemplo da inobservância de sinalização viária ou de manobra irregular.

Todavia, os elementos constantes dos autos limitam-se a indicar que o recorrente, após tomar conhecimento do acidente, entrou em contato com o CIODES e relatou que, enquanto trafegava pela Avenida Fernando Ferrari,
“visualizou uma motocicleta em alta velocidade, sentiu um impacto em seu veículo, ouviu forte barulho, mas prosseguiu viagem sem parar para verificar o ocorrido”
(fl. 21).

Posteriormente, em sede policial, declarou ter ouvido um forte barulho proveniente do lado esquerdo do veículo; que, ao olhar pelo retrovisor, percebeu que a condutora de um veículo Fox branco havia se envolvido em acidente, e somente ao chegar em sua residência constatou a existência de um pequeno arranhão na lateral esquerda do automóvel, próximo à roda traseira, razão pela qual acionou o CIODES (fls. 08/09).

Em Juízo, reiterou que
“ouviu o barulho, mas não percebeu impacto significativo no veículo, motivo pelo qual acreditou que o acidente envolvera o Fox e outro automóvel”
(mídia Id. 18159341).

Inexistem testemunhas presenciais ou imagens de videomonitoramento capazes de esclarecer a dinâmica do acidente ou identificar, de forma segura, os veículos efetivamente envolvidos no evento.

Do mesmo modo, os laudos periciais realizados nos veículos e no local dos fatos (fls. 47/66) não esclareceram a dinâmica do sinistro, circunstância que torna a versão apresentada pelo acusado o único relato direto acerca do ocorrido.

Nesse contexto, subsistindo dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente e à efetiva responsabilidade penal do réu, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.